Tribunal: TJDFT
Processo: 0713917-85.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL HARMÔNICO AO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há número mínimo de atos infracionais graves para justificar a internação do menor infrator com fulcro no inciso II do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (reiteração no cometimento de outras infrações graves).
3. Cabível a aplicação de medida socioeducativa de internação, quando amparada no contexto social negativo e na reiteração no cometimento de outras infrações graves, sobretudo quando o adolescente pratica novo ato infracional durante o descumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade. Essas circunstâncias sinalizam a real e premente necessidade de o Estado intervir, com o intuito de reeducar o jovem para o convívio social.
4. Recurso conhecido e desprovido.